Tribunal: TJBA
Processo: 0006927-46.2005.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006927-46.2005.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REINALDO VIANA LIMA e outros

Advogado(s)
:
ROBSON CAZAES DOS ANJOS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pela instituição financeira contra Acórdão que deu provimento à Apelação Cível dos devedores, reconhecendo a prescrição intercorrente em ação monitória fundada em cédula de crédito rural, e condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem na verificação de supostas omissões no julgado acerca da interpretação da Lei n. 13.340/2016 e do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como na análise de alegada contradição quanto à condenação em honorários advocatícios sob a ótica da pretendida isenção de ônus do artigo 921, parágrafo 5º, da legislação adjetiva.

III. Razões de decidir

3. O Acórdão embargado manifestou-se clara e expressamente sobre os efeitos da Lei n. 13.340/2016, consignando que a suspensão processual nela prevista exige a prévia e efetiva adesão do mutuário aos programas de renegociação, não havendo omissão pelo fato de o colegiado ter adotado tese jurídica contrária aos interesses do credor.

4. Inexiste omissão quanto às regras de suspensão por ausência de bens, pois o reconhecimento da prescrição intercorrente fundamentou-se na inércia prolongada e injustificada do credor que formulou seguidos pedidos de suspensão na fase de conhecimento de ação monitória com base em legislação inaplicável à realidade dos devedores.

5. Inexiste contradição na condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios. A isenção de custas e honorários prevista no artigo 921, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil aplica-se exclusivamente aos casos em que a prescrição intercorrente é declarada de ofício pelo magistrado.

6. A hipótese em análise não se enquadra na regra de isenção, uma vez que a ocorrência da prescrição intercorrente foi reconhecida pelo Tribunal como resultado direto do acolhimento da tese central veiculada no recurso de apelação interposto pelos devedores, havendo expressa resistência processual por parte do credor nas contrarrazões, o que atrai a incidência do princípio da causalidade e a consequente imposição dos ônus de sucumbência legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A isenção de ônus sucumbenciais prevista no artigo 921, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil possui aplicação restrita às hipóteses de reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, não sendo aplicável quando a extinção do feito decorre do acolhimento de tese recursal expressamente formulada pela parte executada que impôs resistência contenciosa repelida pelo credor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0006927-46.2005.8.05.0113
, da Comarca de Itabuna, em que figuram como Embargante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como Embargados
REINALDO VIANA LIMA e GILNAI BATISTA DOS SANTOS LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça